Tribunal: STF
Processo: ARE 1606565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI – NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 156, §2º, I, DA CRFB/1988 E ARTIGOS 35, 36 E 37 DO CTN – INATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE – INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. Nos termos do artigo 156, § 2º, I da Constituição da República, não cabe a cobrança de ITBI em determinados casos de transmissão de bens, salvo se, nesses casos, “a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. Necessária a verificação do preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, apurar se a atividade imobiliária da empresa é, preponderantemente, de venda ou locação de propriedade imobiliária, de modo a não permitir a imunidade do imposto desejada. Não assiste razão à recorrente, porquanto o reconhecimento da imunidade do ITBI está condicionado à verificação da atividade preponderante da empresa, sendo certo que a inatividade empresarial afasta o enquadramento no preceito constitucional do artigo 156, § 2º, I. A presunção de legitimidade conferida à certidão da dívida ativa somente pode ser ilidida mediante prova em contrário produzida pelo contribuinte executado. Precedentes. Desprovimento do recurso.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente